Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710758-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO BATISTA DE LIMA, FERNANDA BATISTA DE LIMA, INACIA BATISTA LINO AGRAVADO: ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BATISTA DE LIMA E OUTROS, alegadamente, contra decisão que “determinou o pagamento dos aluguéis do imóvel inventariado”, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia na ação de inventário e partilha de bens da extinta Maria do Perpétuo Socorro Pereira Batista, sendo agravado ALEXANDRE BATISTA DE LIMA JURASZEK, que foi nomeado inventariante. Em razões recursais, os agravantes afirmaram primeiramente que “foi proferido o despacho com cunho decisório ora agravado (considerado nulo, assim como todos os atos processuais praticados desde a prolação da decisão não publicada), pela qual determinou a realização de avaliação do imóvel arrolado nos autos. O intuito foi o de identificar não apenas o valor do bem, mas também a quantia que deveria ser paga a título de aluguel pelos Herdeiros Fernanda Batista de Lima e Fernando Batista de Lima, que residem na casa”. Nesse passo, alegaram que a pretensão ao arbitramento de aluguel na via de origem não seria possível “em razão da impossibilidade de discussões que envolvam a produção de outras provas na própria ação de inventário, e em razão da incompetência material do Juízo Sucessório para resolver questões que envolvam o âmbito civil”, à luz do art. 612 do CPC. Narraram que não haveria consenso entre os herdeiros e que haveria “necessidade de produção de provas incompatíveis com o rito de arrolamento sumário”, em vista da apuração do valor da pretendida indenização. Ponderaram que o próprio juízo já teria se manifestado quanto à “impossibilidade de discussões probatórias” no autos, entendimento que também deveria ser aplicado em relação ao pedido de arbitramento de aluguéis. Asseveraram, por fim, a incompetência material do Juízo Sucessório para examinar o pedido de arbitramento de alugueis a serem eventualmente pagos pelos herdeiros Fernando e Fernanda. Assim, requereram o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento reformando a decisão agravada para que seja reconhecida a incompetência do Juízo Sucessório para arbitrar valores a título de aluguéis. Preparo (IDs 57044893/94). Não houve formulação de contrarrazões (ID 58105167) Intimado acerca dos pertinentes pressupostos recursais, os recorrentes defenderam a tempestividade do recurso, ressalvando ainda que teria atacado “exclusivamente o que foi determinado pelo Juízo Sucessório, não havendo em se falar em supressão de instância”, motivo pelo qual sustentaram que o agravo deveria ser admitido (ID 58781920). A Procuradoria de Justiça do MPDFT oficiou pelo não conhecimento do recurso (ID 59768335). Decido. Como se percebe, o agravante dirigiu seu inconformismo recursal contra decisão que fixou o pagamento de aluguel em desfavor de favor dos herdeiros Fernando e Fernanda. Não obstante, a decisão que autorizou o arbitramento de aluguel por uso exclusivo do imóvel arrolado na ação de inventário de origem, na realidade, sobreveio em 07/11/2023, também restando determinada a avaliação judicial do bem tanto para apuração de seu valor mercadológico como para fins de fixação da referida indenização (ID origem 177278995). Ocorre que a referida decisão foi regularmente disponibilizada no DJe, tendo a parte interessada dela tomado conhecimento em 09/11/2023, consoante informação registrada no Sistema PJe, de sorte que há muito se esgotou o prazo para questioná-la. Nesse contexto, sobreveio o despacho agravado, que se limitou a intimar “os herdeiros Fernando Batista e Fernanda Batista para depositar, numa conta judicial vinculada a estes autos, os aluguéis do imóvel localizado na QNP 12, Conjunto P, Casa 21, Ceilândia-DF, no valor de R$ 1.300,00, relativos à sua utilização exclusiva” (ID origem 187309217), consoante laudo de avaliação colacionado ao feito em cumprimento aquele outro decisum. Veja-se que, quanto aos alugueis, o despacho apenas deu cumprimento à decisão anterior, intimando os ocupantes para depositarem o valor da indenização apurada, o que evidentemente não implicou em reabertura do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento contra aquela. É dizer, sob a alegação de nulidade processual, na verdade, os recorrentes pretendem recorrer, por via transversa, de decisão que deixaram de impugnar oportunamente (CPC, art. 1.015, p.u.), a qual portanto se encontra preclusa, não cabendo mais discussão a respeito (CPC, art. 507). Por conseguinte, o presente recurso é manifestamente intempestivo. Acrescenta-se que, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo de origem. No caso, o despacho agravado não deliberou acerca da competência do juízo das sucessões para fixação do aluguel em tela, não havendo como a matéria ser devolvida no vertente agravo de instrumento, sob pena de inadmissível supressão de instância. Não bastasse, tenha-se presente que a mencionada determinação foi há muito consignada no feito, tendo os interessados deixado de impugná-la, a tempo e a modo, ou seja, no primeiro momento que tomaram conhecimento da medida, o que denota a preclusão da matéria. Ao propósito, importante ressalvar que, mesmo em se cuidando de matéria de ordem pública, já tendo sido resolvida a questão, deixando os interessados de impugná-la adequadamente, ocorre a preclusão (STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS, AgInt no REsp 1791633/CE, AgInt no AREsp 1285886/SP). Não passa despercebido também que a parte não formulou qualquer razão de inconformismo apta a superar a verificada preclusão tampouco a respeito das demais medidas efetivamente determinadas no citado despacho, o que também revela ausência de impugnação específica de fundamentos adotados no ato judicial resistido, situação que também impediria o processamento do recurso (CPC, art. 932, III). De resto, ad argumentandum tantum, vale esclarecer que a determinação de avaliação judicial dos bens inventariados constitui medida típica do procedimento de inventário, não revelando ofensa ao princípio de juízo universal (CPC, art. 612) a mera deliberação do referido juízo, mediante verificação de estimativa oficial, acerca da fixação de aluguel por uso exclusivo de bem imóvel arrolado em inventário por um dos herdeiros em prejuízo dos outros, independentemente de consenso entre eles. Entendimento contrário ocorre em hipóteses nas quais se discute a respeito de eventual nulidade de negócio jurídico referente a bem inventariado quando a resolução da controvérsia demandar dilação probatória complexa, tal como suficientemente ressalvado na decisão de ID 174564673, de 06/10/2023, que também nomeou o ora agravado como inventariante. A respeito desse decisum, que foi citado no recurso em tela, quanto à eventual nulidade processual decorrente de ausência de intimação regular das partes, igualmente, cuida-se de questão que também não foi tratada na decisão impugnada, não havendo assim como esse discussão ser resolvida na presente via. Mais a mais, após a interposição do vertente recurso, o juízo de origem apreciou e rejeitou a aduzida irregularidade, consignando que: “Em que pese a falta de intimação formal acerca da combatida decisão [ID origem 174564673], os agravantes, espontaneamente, peticionaram em 3/11/2023 (ID 177092899). O conteúdo dessa petição deixa evidente, sem espaço para quaisquer dúvidas, que tomaram conhecimento do ato judicial não publicado, a ensejar conclusão de sua ciência inequívoca. Portanto, forçoso considerar, como termo inicial do prazo para a interposição de recurso, a data do peticionamento espontâneo: 3/11/2023, no qual a parte demonstra, realço, conhecer o conteúdo da decisão não publicada.” (ID origem 193102228). Assim, o presente recurso é manifestamente inadmissível. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. art. 507 c/c 1.003, §5o, c/c 932, III, todos do CPC. Atentem os recorrentes para não darem causa à aplicação do §4o do art. 1.021 do CPC e fiquem ainda advertidos também das condutas exemplificadas no art. 80 do CPC, a revelar condutas de improbus litigator, com aplicação de multa (art. 81). Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator